Tribunal: STF
Processo: Rcl 17733
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ART. 102, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.